Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700699-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINEZIA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, cujo objeto é imediata transferência da autora de leito de UTI de unidade hospitalar particular para leito de UTI de unidade hospitalar pública, ao fundamento da existência de vaga (ID 26042903). Em razão desse pedido, determinei que o Distrito Federal prestasse informações em 24h quanto à disponibilidade de leito de UTI com especialidade coronariana, todavia o referido prazo transcorreu in albis. Por essa razão, determinei nova intimação, desta vez dirigida ao Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal, que também se omitiu quanto ao envio das informações solicitadas. DECIDO. A ausência de envio de informações a este Juiz, quanto à disponibilidade de vagas em leito de UTI, após intimada para tanto, traduz desprezo do Distrito Federal e sua autoridade maior na área de saúde, no caso o Senhor Secretário de Estado de Saúde, para com a paciente, Senhora idosa com 70 anos. O descaso remonta ao dia 13 de maio de 2021, data em que o Distrito Federal inseriu o nome da paciente na CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (ID 9156838 – numeração na origem). Ou seja, a paciente se encontra há mais de um mês sem que o Distrito Federal disponibilize o leito de UTI com especialidade coronariana. Esse fato configura situação excepcional, apta a autorizar a imediata transferência da paciente para leito de UTI com especialidade coronariana, ou que o Distrito Federal arque com os custos financeiros de atendimento hospitalar equivalente na rede hospitalar privada. Diante desse contexto, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao Distrito Federal a transferência da parte agravante para leito de UTI com suporte cardiológico, no prazo de 12h, contados de sua intimação, sob pena de ter que suportar o ônus financeiro de tratamento equivalente em qualquer unidade hospitalar privada do Distrito Federal. Intime-se com urgência o Distrito Federal e a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. Os atos necessários para o cumprimento da decisão, como sequestro de valores, deverão ser apresentados e conhecidos pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. Abra-se vista ao Ministério Público, inclusive para eventuais desdobramentos da conduta omissa do Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.